Tribunal: TJSP
Processo: 1009603-18.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000604807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1009603-18.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em
que é apelante HENRIQUE MAZELLI LUZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1009603-18.2019.8.26.0066 -Voto no 14876
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1009603-18.2019.8.26.0066
Comarca: BARRETOS
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: HENRIQUE MAZELLI LUZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez
VOTO no 14876
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APELAÇÃO
CRIMINAL
CONTRA
INDEFERIMENTO.
Veículo
produto de ilícito. Evidente interesse processual até o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Inteligência do CPP, art. 118. IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por HENRIQUE MAZELLI LUZ, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Barretos, que, em PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA, indeferiu a liberação
do veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F, ano 2018/2018, cor
Cinza, Renavam 01163257424, chassi no 98867512WJK12393, por ser
de interesse processual, cuja reversão postula, sob a alegação de ser
proprietário de boa-fé. De forma subsidiária, sua nomeação como fiel
depositário.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1009603-18.2019.8.26.0066 -Voto no 14876
3
Segundo consta, o Apelante, “(...) adquiriu o veículo
MIS/CAMIONETA,
ALCOOL/GASOLINA,
marca/modelo
JEEP/COMPASS
LONGITUDE F, ano 2018/2018, cor CINZA, Renavam n.o 01163257424, chassi
98867512WJK12393, sobre o qual fora lançado constrição judicial com
impedimento de circulação, por supostamente ser produto de furto, conforme
documentos em anexo. Ocorre que em meados de dezembro de 2018, anunciou por
meio do aplicativo 'OLX' o veículo PAS/AUTOMOVEL/NÃO APLIC, GASOLINA,
Marca/Modelo I/AUDI TT COUPE 230CV I, ano de fabricação/ano modelo
2015/2016, cor CINZA, Renavam 01095563413, Chassi TRUAFBFB961013284,
de sua propriedade para venda. Um interessado surgiu e se apresentou como
sendo o Sr. Maicon Silva de Souza. Em negociação ambos firmaram contrato de
compra e venda, cujo preço do veículo da marca AUDI foi de R$ 174.000,00
(cento e setenta e quatro mil reais) que seria pago da seguinte forma: a título de
entrada o comprador Maicon daria o veículo JEEP COMPASS no importe de R$
100.000,00 (cento mil reais) e o saldo liquidado com uma parcela de R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais) por meio de depósito bancário e R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) em espécie no ato da troca. Como garantia da lisura do veículo
adquirido foi realizada vistoria de identificação veicular (vide anexos), por meio
do Departamento Estadual de Transito do Estado de São Paulo - DETRAN-SP,
com a finalidade de transferência de propriedade interestadual, em 10 de janeiro
de 2019, laudo sob o no SP020090902-94/2019, válido até 11/03/2019, no qual
não foi constatada qualquer irregularidade. Pois bem. O negócio se concretizou,
os pagamentos foram realizados e os veículos trocados. O veículo JEEP
COMPASS restou como propriedade do Requerente e lhe custou o importe de R$
100.000,00 (cem mil reais). Quase um ano depois, resolveu trocar o JEEP
COMPASS por outro junto à garagem Marks Veículos. Ao revender o aludido
veículo, veio a surpresa... com a tentativa de transferência do bem, foi localizado
em seu histórico gravame de furto, razão pela qual o veículo foi apreendido e
levado para o pátio da Delsecpol e o inquérito policial de n.o 191/2019 se
encontra tramitando aos cuidados do Bel. Celso na referida Comarca. Com o fito
de evitar maiores problemas, o Requerente restituiu o valor do veículo à garagem,
que restituiu o bem ao Requerente. No entanto, mesmo localizado o Sr. Maicon,
quem repassou o veículo, não foi possível concluir a negociação de restituição do
valor pago. Para tanto, foi lavrado um boletim de ocorrência onde consta o
Requerente como vítima e o Sr. Maicon como representado pelo crime de
estelionato (vide anexo).” (fls. 1/3).
HENRIQUE, alega, em síntese, ser proprietário de
boa-fé, pois desconhecia sua origem ilícita; contudo, ainda guarda
evidente interesse ao processo e, nos termos do CPP, art. 118, caput,
“(...) antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não
poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
Nesse contexto, o pedido de restituição foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1009603-18.2019.8.26.0066 -Voto no 14876
4
precisamente indeferido: “A despeito dos documentos de fls. 19 indicarem o
requerente como comprador do veículo, pendente nos autos principais a apuração
sobre a efetiva propriedade dos veículos e da real condição de terceiro de boa-fé
sustentada pelo requerente. Ademais, trata-se de veículo envolvido em suposta
subtração e transferência fraudulenta, do que se afere a prematuridade do
requerimento. Por outro lado, se no decorrer das investigações policiais ou em
eventual fase instrutória, seja comprovado ser a requerente terceiro de boa-fé, a
coisa ser-lhe-á restituída. Posto isto, INDEFIRO o pedido de restituição do
veículo.” (fls. 32/33).
Destarte, tendo em vista a gravidade dos delitos
imputados (suposto furto e receptação), o que deve ser analisado no
decorrer das investigações policiais ou eventual fase instrutória, de
rigor a manutenção da apreensão do bem, não havendo que se falar, a
priori, em nomeação de fiel depositário.
Nesse sentido, a lição de NUCCI, GUILHERME
SOUZA (Código de Processo Penal Comentado, 12a Edição, Ed.
Revista dos Tribunais, pág. 329): “(...) interesse ao processo é o fator
delimitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo,
não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la
de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados,
num processo que apure um crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua
devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento
indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de
posse ilícita”.
Ademais, como bem observado pelo Parquet
atuante na Origem, “(...) tendo em vista que há dúvida quanto ao real
proprietário do bem, já que as informações e documentos constantes dos autos
dão conta de que a proprietária do automóvel na ocasião do furto era a Localiza
Rent a Car e nenhum documento foi juntado a fim de comprovar que aludida
empresa teria recebido valor a título de seguro em razão da perda do bem,
prematura a sua restituição ao apelante. Além disso, em havendo dúvida quanto à
propriedade do veículo, tal questão deve ser resolvida perante o juízo cível” (fls.
59), nos termos do CPP, art. 120, § 4o.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica